Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, ex-prefeito de Portel/PA (gestão 2013-2016), ao Acórdão 8.633/2023-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município, no ano de 2014, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, ex-prefeito de Portel/PA (gestão 2013-2016), ao Acórdão 8633/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município, no ano de 2014, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. comunicar ao recorrente o teor desta decisão.